Tribunal: STF
Processo: HC 266649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Marlene Jambersi impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 1.2. A parte embargante alega ter havido equívoco na negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) pela instância de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 3.2. No presente caso, a parte se insurge contra a negativa de oferecimento do ANPP pela instância de origem, tratando-se de matéria que não pode ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3.3. Adotadas as providências necessárias para que o cabimento do ANPP fosse analisado pelo Ministério Público, e tendo o órgão ministerial recusado a oferta da benesse, o que foi acolhido pelo Juízo de origem, nada mais há que se possa apreciar sobre o tópico no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, restando a esta Corte Superior julgar os embargos de declaração pendentes, exatamente como foi feito no acórdão embargado. 3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
(AREsp 2.434.084 AgRg EDcl RE AgRg EDcl EDcl, ministro Luis Felipe Salomão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

Reconhecer a nulidade do trânsito em julgado determinado pelo STJ sem que o feito fosse chamado a ordem;. Determinar o processamento do referido recurso administrativo, com a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP à paciente, considerando a superveniência do acórdão de segundo grau que reduziu a pena mínima abstrata do delito a patamar inferior a 4 anos, tornando viável o acordo

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)


PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)


Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da finalidade protelatória dos embargos de declaração lá interpostos. Cito o seguinte fragmento:

No caso, não há vício a ser sanado, pois, após a remessa dos autos ao Juízo de origem para a adoção das providências necessárias quanto ao ANPP (fls. 978-979), sobreveio ofício no qual o Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR acolheu a manifestação do Ministério Público Federal quanto ao não cabimento do benefício. 
Na referida decisão, foi indeferido o pedido da defesa de remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), "pois tal questão já está preclusa" (fl. 989). 
Registre-se que eventual insurgência contra a referida decisão não pode ser apresentada diretamente perante esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
Assim, adotadas as providências necessárias para que o cabimento do ANPP fosse analisado pelo Ministério Público, e tendo o órgão ministerial recusado a oferta da benesse, o que foi acolhido pelo Juízo de origem, nada mais há que se possa apreciar sobre o tópico no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, restando a esta Corte Superior julgar os embargos de declaração pendentes, exatamente como foi feito às fls. 1.040-1.045. 
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera discordância quanto à recusa do oferecimento de ANPP na instância de origem. 
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação da decisão. (grifei)

Anoto, ainda, casos fronteiriços em que verificada situação de abuso no direito de recorrer, os seguintes acórdãos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal.
[...]
(HC 237.007 ED, ministro Alexandre de Morais - grifei)

[...]
O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.
[...]
(ARE 1.489.860 ARE-ED-segundos-AgR, ministro Presidente - grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.
4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(RHC 124.968 AgR ED, ministro Luiz Fux - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente